Tribunal: TJES
Processo: 5000244-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000244-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIO CESAR PORTUGAL
AGRAVADO: MATHEUS ANTONIO MARTINS REIS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000244-73.2022.8.08.0000

Recorrente: Caio Cesar Portugal

Recorridos: Matheus Antônio Martins Reis

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

CAIO CESAR PORTUGAL

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2009774)

em razão de
DECISÃO
(ID 2009884)

proferida pelo
JUÍZO PLANTONISTA DA 1ª REGIÃO
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
(Processo n° 5000404-90.2022.8.08.0035) ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
MATHEUS ANTÔNIO MARTINS REIS
,

cujo
decisum
indeferiu o pedido de antecipação da tutela, por considerar ser
“necessária dilação probatória para apurar os fatos”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)
“ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com pedido de tutela antecipada com o objetivo de ver restituído o veículo motoneta”;

II)
“após anunciar o referido veículo no site OLX, com o objetivo de vende-lo pelo valor de R$ 10.000,00, recebeu um contato, via chat no OLX, de uma pessoa demonstrando interesse na compra do veículo”,
sendo que
“tudo indicava ser uma negociação lícita”.
O interessado na compra do veículo informou que era advogado e estava comprando o veículo para seu cliente, ora Recorrido. Ao encontrar com o Recorrido, entregou a moto ao mesmo e ficou esperando o pagamento, que nunca foi realizado. Isso porque, o Recorrido pagou um valor menor, a um terceiro, que supostamente repassaria o valor ao vendedor, ora Recorrente, porém este valor nunca lhe foi repassado;
III)
“o Agravante não formalizou negócio jurídico com o Agravado e, aquele, se apropriou indevidamente da motocicleta
,
(...) ao perceber que teria sido vítima de um golpe”.

Diante disso, requer o deferimento liminar da tutela antecipada
“para determinar a busca e apreensão do veículo motoneta Honda/Biz – Chassi 9C2JC4830GR000144, Placa PPM2897, cor branca, Renavam 01074829376, Ano/Modelo 125flex: 2015/2016, ato continuo, seja o veículo entregue ao AGRAVANTE”.

Despacho de ID 2020819, postergando a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso, determinando a intimação do Recorrido,
MATHEUS ANTÔNIO MARTINS REIS
, para apresentar, no prazo legal, Contraminuta ao Agravo de Instrumento.

Na oportunidade de apresentação da Contraminuta, o Recorrido sustentou que:
I)
“o agravado se atentou a licitude do negócio jurídico quando realizou a compra do veículo mediante pagamento através da plataforma financeira pix”;

II)
“o Agravante permitiu a retirada do veículo do local pelo Agravado, entregou todos os documentos e levou o carro do agravado para a sua residência”;

III)
“o agravante conhece o endereço do agravado, razão pela qual, caso seja julgado procedente a sua demanda, poderá reaver o veículo. Não há perigo de dano demonstrado”.

Decisão (ID 2536929) proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que deferiu
“o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente Recurso, para determinar a busca e apreensão do veículo motoneta Honda/Biz – Chassi 9C2JC4830GR000144, Placa PPM 2897, cor branca, Renavam 01074829376, Ano/Modelo 125 flex: 2015/2016, e, ato contínuo, seja o veículo entregue ao Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida, ao menos até o julgamento meritório deste Agravo de Instrumento”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000244-73.2022.8.08.0000

Recorrente: Caio Cesar Portugal

Recorridos: Matheus Antônio Martins Reis

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
CAIO CESAR PORTUGAL

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2009774)

em razão de
DECISÃO
(ID 2009884)

proferida pelo
JUÍZO PLANTONISTA DA 1ª REGIÃO
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
(Processo n° 5000404-90.2022.8.08.0035) ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
MATHEUS ANTÔNIO MARTINS REIS
,

cujo
decisum
indeferiu o pedido de antecipação da tutela, por considerar ser
“necessária dilação probatória para apurar os fatos”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)
“ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com pedido de tutela antecipada com o objetivo de ver restituído o veículo motoneta”;

II)
“após anunciar o referido veículo no site OLX, com o objetivo de vende-lo pelo valor de R$ 10.000,00, recebeu um contato, via chat no OLX, de uma pessoa demonstrando interesse na compra do veículo”,
sendo que
“tudo indicava ser uma negociação lícita”.
O interessado na compra do veículo informou que era advogado e estava comprando o veículo para seu cliente, ora Recorrido. Ao encontrar com o Recorrido, entregou a moto ao mesmo e ficou esperando o pagamento, que nunca foi realizado. Isso porque, o Recorrido pagou um valor menor, a um terceiro, que supostamente repassaria o valor ao vendedor, ora Recorrente, porém este valor nunca lhe foi repassado;
III)
“o Agravante não formalizou negócio jurídico com o Agravado e, aquele, se apropriou indevidamente da motocicleta
,
(...) ao perceber que teria sido vítima de um golpe”.

Na oportunidade de apresentação da Contraminuta, o Recorrido sustentou que:
I)
“o agravado se atentou a licitude do negócio jurídico quando realizou a compra do veículo mediante pagamento através da plataforma financeira pix”;

II)
“o Agravante permitiu a retirada do veículo do local pelo Agravado, entregou todos os documentos e levou o carro do agravado para a sua residência”;

III)
“o agravante conhece o endereço do agravado, razão pela qual, caso seja julgado procedente a sua demanda, poderá reaver o veículo. Não há perigo de dano demonstrado”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 2536929, deferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, sendo que o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrente ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
sustentando, em suma, que ao anunciar seu veículo no site de vendas OLX, um terceiro, chamado RAFAEL, entrou em contato com o mesmo objetivando a compra do veículo em nome de seu cliente, o Recorrido,
MATHEUS ANTÔNIO MARTINS REIS
.

Afirmou que na data ajustada para avaliar o veículo à venda, encontrou com o Recorrido
MATHEUS ANTÔNIO MARTINS REIS
, que desejou finalizar a compra. Assim, ao entregar as chaves da moto para o Recorrido, ficou esperando o pagamento, que não aconteceu, na medida em que o Recorrido enviou o dinheiro da compra da moto para um terceiro.

Sustentou, ainda, que o Recorrido, ao perceber que havia sido vítima de um golpe, se apropriou da moto do Recorrente, recusando a devolvê-la, encontrando-se em sua posse, até o momento.

Na hipótese de prolação do
decisum
guerreado, o Magistrado de Piso indeferiu o pedido de antecipação da tutela, por considerar ser
“necessária dilação probatória para apurar os fatos”.

Com efeito,
a hipótese dos autos trata-se de golpe realizado no site OLX, por um intermediário que não é parte no processo, sendo que, ao menos em um juízo de cognição sumária, é possível observar que tanto o vendedor, Sr.
CAIO CESAR PORTUGAL
, ora Recorrente, quanto o comprador, Sr.
MATHEUS ANTÔNIO MARTINS REIS
, ora Recorrido, foram vítimas de GOLPE
.

In casu,
conforme se observa, após o Recorrente anunciar a venda de seu veículo na OLX, pelo preço de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 2009775), recebeu uma mensagem de uma pessoa interessada na compra (Sr. RAFAEL), dizendo que tinha interesse em comprar o veículo em nome de um cliente (ID 2009777).

Paralelamente a tal situação, o falsário, Sr. RAFAEL, anunciou o mesmo veículo na OLX, por preço muito inferior, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), momento em que o Recorrido entrou em contato com este, dizendo ter interesse na compra da motocicleta. Nesta oportunidade, o golpista disse ao Recorrido que estava fazendo negócio para uma terceira pessoa.

Na data acordada para avaliar o veículo à venda, o vendedor, Recorrente, e o comprador, Recorrido, ao se encontrarem, resolveram consolidar o negócio. Acontece, porém, que conforme restou demonstrado nos autos,
o Recorrido, conversando com falsário, Sr. Rafael, pelo whatsapp, acabou por pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acordado com o intermediário/falsário, para terceira pessoa, Sra. KARLA VALÉRIA DE SOUZA, estranha à relação firmada entre as partes.

Assim,
após o Recorrente entregar as chaves e a motocicleta para o Recorrido, ao verificar sua conta bancária, percebeu que não havia recebido pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ajustado
. Neste momento,
o Recorrido percebeu que havia sido vítima de golpe, recusando-se a devolver a motocicleta do Recorrente, nos termos do Boletim de Ocorrência de ID 2009778
.

Frisa-se, neste ponto, que conforme a
Tabela FIPE
(ID 2009780), a motocicleta está avaliada no valor de R$ 10.994,00 (dez mil, novecentos e noventa e quatro reais).

Como cediço,
em um Contrato de Compra e Venda de veículo, há duas relações obrigacionais para sua concretização, quais sejam, a obrigação do comprador, de realizar o pagamento do veículo ao vendedor, e a segunda do vendedor, de realizar a transferência do domínio.

Em hipóteses semelhantes ao dos autos, a
jurisprudência dos

Tribunais Pátrios
perfilha no sentido de que
o comprador, ao pagar o valor do negócio para quem não é dono, acaba por agir sem a cautela necessária para a conclusão dos negócios jurídicos desta natureza, motivo pelo qual deve arcar com os prejuízos sofridos
. Isso porque,
a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo
,
in verbis:

"
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. CONTRATANTES VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA
. AUSENTES OS ELEMENTOS JURÍDICOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Em um contrato de compra e venda, há duas relações obrigacionais para sua concretização, isto é, o comprador deve efetuar o pagamento do bem adquirido e o vendedor deverá transferir o seu domínio
. 2.
A inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo
. 3. No caso dos autos, tanto autor quanto réu foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estelionatário, praticado no site de anúncios de vendas OLX. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida."

(
TJDFT
, Acórdão 1262093, 07083511020188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020)

"
EMENTA:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE APLICADO POR TERCEIRO –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DO SITE DA OLX
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA -
Autora vítima de fraude praticada por estelionatário – Anúncio da OLX de venda de um automóvel interceptado por terceiro fraudador que coloca a possível compradora e o real vendedor em contato, mas orienta a vítima a depositar o dinheiro na conta bancária de terceira pessoa – Autora que após conferir pessoalmente o veículo, com o possível vendedor, efetua o depósito bancário de dinheiro em conta corrente de terceiro indicada pelo estelionatário – Culpa exclusiva da vítima
– Ausência de responsabilidade do banco – Sentença mantida. Recurso não provido.”

(
TJSP
, Apelação Cível 1002775-70.2019.8.26.0368; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 3ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020)

"
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ATRAVÉS DO SÍTIO ELETRÔNICO "OLX". CENÁRIO FÁTICO NEBULOSO
.
PARTES QUE, A PRIORI, FORAM VÍTIMAS DE GOLPE APLICADO POR TERCEIRO. DEPÓSITO REALIZADO PELO COMPRADOR EM CONTA CORRENTE INDICADA PELO SUPOSTO ESTELIONATÁRIO
.
VENDEDOR QUE, AO REVÉS, DEIXOU DE PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ANTE A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA QUANTIA ACORDADA
. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO E SUA RESTRIÇÃO NO RENAJUD. INSURGÊNCIA DO VENDEDOR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONLUIO COM O TERCEIRO DE MÁ-FÉ E DESCUIDO DO COMPRADOR PARA COM A NEGOCIAÇÃO.
TESE SUBSISTENTE
. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A SEREM ESCLARECIDAS,
MAS QUE NÃO INDICAM PARTICIPAÇÃO DO VENDEDOR NO PRETENSO GOLPE.
PRUDENTE O AFASTAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO NESTA FASE PROCESSUAL. RISCO IMINENTE DE DANO INVERSO AOS DIREITOS DO POSSUIDOR DO BEM, ORA AGRAVANTE. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD QUE, POR OUTRO LADO, SE REVELA SUFICIENTE NA HIPÓTESE. DECISUM REFORMADO. RECURSO PROVIDO. “
ambas as partes foram vítimas, contudo a venda do veículo pelo autor ao réu não se efetivou, diante da frustração de seu pagamento, de modo que, não obstante a boa fé do requerido, deve devolver o bem em definitivo e buscar reparação perante o terceiro que lhe ludibriou, com a promessa de falso pagamento. Tendo havido o inadimplemento por parte do réu, o veículo deve voltar em definitivo ao domínio do autor
[...]".

(
TJSC
, Agravo de Instrumento n. 5036722-07.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 23-02-2021).

“
EMENTA:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO. AUSENTES OS ELEMENTOS JURÍDICOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.

1. O artigo 481 do Código Civil conceitua a compra e venda como sendo o contrato pelo qual alguém - o vendedor - se obriga a transferir ao comprador o domínio de coisa móvel ou imóvel mediante uma remuneração, denominada preço. São elementos constitutivos da compra e venda as partes (comprador e vendedor) sendo implícita a vontade livre e sem vício, a coisa/bem e o preço.

2.
No caso dos autos, comprador e vendedor foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estelionatário que se valeu do site de anúncios de vendas OLX para obter informações do veículo do vendedor e atrair o pretenso comprador com falso anúncio forjado com preço mais atraente
.

3. Conquanto ambas as partes tenham facilitado a atuação do estelionatário, vislumbrando a realização de bons negócios, a cautela necessária adotada pelo vendedor ao não entregar o veículo e nem assinar o DUT em nome do pretenso comprador antes do recebimento do valor da venda
não foi adotada pelo comprador que, no provável afã de adquirir um veículo de luxo por preço abaixo da média de mercado, se precipitou realizando depósitos nas contas bancárias de terceiros sem se certificar se seriam as contas em que o vendedor receberia o valor do veículo.

4.
Não há que se falar em dever de indenizar entre o vendedor e o pretenso comprador, uma vez que não caracterizado, na conduta do vendedor, o ato ilícito causador da lesão. O prejuízo do comprador decorreu da atuação do estelionatário e de sua falta de cautela na condução do negócio
.

5. Deu-se provimento ao apelo para se reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.”

(
TJDFT,
Acórdão 1290052, 0714626-47.2019.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO, Órgão: 6ª Turma Cível, publicado no DJE: 16/10/2020).

"
EMENTA:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE ELETRÔNICO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AMBAS AS PARTES ENGANADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONLUIO DOLOSO OU CULPOSO. AUSENTE DEVER DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC). 2. In casu, narra a autora que anunciou o veículo Prisma para venda em site eletrônico (OLX) pelo valor de R$ 35.000,00; que o anúncio foi replicado por estelionatário, Elyeser Fernandes, o qual se aproximou da autora e, sob o pretexto de adquirir o veículo para terceiro, intermediou as negociações entre ela e o réu. Acertada a compra, Elyeser Fernandes enviou "comprovante falso" de depósito do sinal na conta corrente da autora, o que a levou a preencher o DUT e entrega-lo ao réu, juntamente com as chaves do veículo, o qual somente seria entregue após a confirmação do crédito do restante do valor em sua conta. Requer a condenação do réu na obrigação de entregar as chaves e o DUT do veículo, bem como no pagamento de indenização por danos materiais referentes aos custos para obtenção de nova chave e pagamento de taxas junto ao DETRAN para emissão de novo DUT. 3. Em sua defesa, alega o réu que entrou em contato com Elyeser Fernandes por meio de anúncio de venda de automóvel em site eletrônico, o qual afirmou ser o intermediador do negócio. Após vistoriar o veículo, realizou o depósito do sinal de R$ 5.000,00 na conta corrente de terceiro e a autora preencheu e entregou-lhe o DUT, porém, não transferiu-lhe a posse do bem. Apresenta pedido contraposto de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.000,00, e danos morais. 4. A análise do contexto probatório indica que tanto vendedor (autora) quanto comprador (réu) agiram conforme instrução de estelionatário, omitindo reciprocamente dados da negociação, porém, foram igualmente vítimas de golpe perpetrado por este, a quem foi transferido o valor referente ao pagamento do veículo anunciado através do anúncio clonado (Precedentes do TJDFT: 1ª Turma Recursal, Acórdão 1168145, DJE: 27/5/2019; 3ª Turma Recursal, Acórdão 1180865, DJE: 1/7/2019). 5. Não há provas de que autora ou réu tenham agido em conluio dolosa ou culposamente com o estelionatário. Verifica-se que a autora, sem adotar as cautelas de praxe, após receber imagem de comprovante de depósito e sem verificar o efetivo crédito em sua conta corrente, dirigiu-se ao cartório para proceder à transferência do bem (ID 14141790 e 14141791), e o réu, também sem as devidas precauções, depositou o sinal de R$ 5.000,00 na conta de Jéssica Gabriele Nogueira Pinto, terceiro não proprietário do veículo e sem autorização da autora (ID 14142296). 6. Destarte, ausentes os elementos jurídicos configuradores da obrigação de indenizar (arts. 186 c/c 927, do Código Civil), uma vez não caracterizado, nas condutas da autora ou do réu, o ato ilícito causador da lesão, sobretudo por não ter sido comprovado qualquer participação das partes na simulação do negócio jurídico. 7. Quanto aos valores pagos pela autora para obtenção de nova chave e para emissão de documentos junto ao DETRAN, tais prejuízos decorreram da ausência de cautela ao assinar o DUT e entregar as chaves ao réu sem antes verificar o efetivo crédito do valor pactuado em sua conta corrente. Dessa forma, nada a reparar na sentença vergastada nesse ponto 8.
Por sua vez, a condenação da autora no pagamento da metade do prejuízo sofrido pelo réu merece ser reparada, uma vez que o réu não teria agido com o dever de cautela necessário à concretização de negócios jurídicos em ambiente virtual, seja em relação ao valor da venda, que estaria em aparente dissonância ao valor de mercado, seja pela realização da respectiva transferência para conta corrente de beneficiário estranho a negociação
. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido contraposto. 10. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 11. Nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido."

(
TJDTF
,

Acórdão 1264636, 07054928720198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020)

Nesta seara, não tendo o Recorrente recebido o pagamento ajustado para a venda de sua motocicleta, o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, por certo, nunca se concretizou, motivo pelo qual resta imperiosa a reforma da Decisão combatida, para determinar a busca e apreensão do veículo motoneta Honda/Biz – Chassi 9C2JC4830GR000144, Placa PPM 2897, cor branca, Renavam 01074829376, Ano/Modelo 125 flex: 2015/2016, e, ato contínuo, seja o veículo entregue ao Recorrente.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, determinando a busca e apreensão do veículo motoneta Honda/Biz – Chassi 9C2JC4830GR000144, Placa PPM 2897, cor branca, Renavam 01074829376, Ano/Modelo 125 flex: 2015/2016, e, ato contínuo, seja o veículo entregue ao Recorrente.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE. OLX. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE GOLPE REALIZADO POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DUAS OBRIGAÇÕES. PAGAMENTO DO VALOR E TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. NÃO HÁ FALAR-SE EM TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SE O VENDEDOR NÃO RECEBEU O VALOR AJUSTADO. PAGAMENTO À PESSOA ESTRANHA. CULPA DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A hipótese dos autos trata-se de golpe realizado no site OLX, por um intermediário que não é parte no processo, sendo que, ao menos em um juízo de cognição sumária, é possível observar que tanto o vendedor, Sr. CAIO CESAR PORTUGAL, ora Recorrente, quanto o comprador, Sr. MATHEUS ANTÔNIO MARTINS REIS, ora Recorrido, foram vítimas de GOLPE.

II.
In casu,
após o Recorrente anunciar a venda de seu veículo na OLX, pelo preço de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 2009775), recebeu uma mensagem de uma pessoa interessada na compra (Sr. RAFAEL), dizendo que tinha interesse em comprar o veículo em nome de um cliente (ID 2009777). Paralelamente a tal situação, o falsário, Sr. RAFAEL, anunciou o mesmo veículo na OLX, por preço muito inferior, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), momento em que o Recorrido entrou em contato com este, dizendo ter interesse na compra da motocicleta. Nesta oportunidade, o golpista disse ao Recorrido que estava fazendo negócio para uma terceira pessoa.

III.
Na data acordada para avaliar o veículo à venda, o vendedor, Recorrente, e o comprador, Recorrido, ao se encontrarem, resolveram consolidar o negócio. Acontece, porém, que conforme restou demonstrado nos autos, o Recorrido, conversando com falsário, Sr. Rafael, pelo whatsapp, acabou por pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acordado com o intermediário/falsário, para terceira pessoa, Sra. KARLA VALÉRIA DE SOUZA, estranha à relação firmada entre as partes. Após o Recorrente entregar as chaves e a motocicleta para o Recorrido, ao verificar sua conta bancária, percebeu que não havia recebido pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ajustado, enquanto o Recorrido, ao perceber que havia sido vítima de golpe, recusou-se a devolver a motocicleta do Recorrente, nos termos do Boletim de Ocorrência de ID 2009778.

IV.
Há duas relações obrigacionais em um Contrato de Compra e Venda de veículo, para sua concretização, quais sejam, a obrigação do comprador, de realizar o pagamento do veículo ao vendedor, e a segunda do vendedor, de realizar a transferência do domínio.

V.
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios perfilha no sentido de que o comprador, ao pagar o valor do negócio para quem não é dono, acaba por agir sem a cautela necessária para a conclusão dos negócios jurídicos desta natureza, motivo pelo qual deve arcar com os prejuízos sofridos. Isso porque, a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo.

VI.
No caso, não tendo o Recorrente recebido o pagamento ajustado para a venda de sua motocicleta, o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes nunca se concretizou, motivo pelo qual resta imperiosa a reformada a Decisão combatida, para determinar a busca e apreensão do veículo motoneta Honda/Biz – Chassi 9C2JC4830GR000144, Placa PPM 2897, cor branca, Renavam 01074829376, Ano/Modelo 125 flex: 2015/2016, e, ato contínuo, seja o veículo entregue ao Recorrente.

VII.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, determinando a busca e apreensão do veículo motoneta Honda/Biz - Chassi 9C2JC4830GR000144, Placa PPM 2897, cor branca, Renavam 01074829376, Ano/Modelo 125 flex: 2015/2016, e, ato contínuo, seja o veículo entregue ao Recorrente.